Tribunal: TJDFT
Processo: 0020155-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020155-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO MARCIO MAGALHAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 936 DO STJ. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. DO RECURSO DA PREVI. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL. RECURSOS ESPECIAIS no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS. TEMA 1021. AMPLIAÇÃO DO TEMA REPETITIVO no 955/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DO RECURSO DO AUTOR. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS EXORBITANTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para: a) determinar à Previ que procedesse com a revisão do valor do complemento de aposentadoria do autor, no sentido de incluir, na apuração do salário de participação correspondente as horas extras reconhecidas em favor do requerente, na reclamação trabalhista por ele proposta em face do Banco do Brasil, com recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado mensalmente por estudo técnico atuarial, a ser feito em liquidação de sentença; b) condenar a Previ ao pagamento da diferença entre o valor recebido atualmente e o valor a receber com a revisão, desde o pedido de aposentadoria. Os pedidos foram considerados improcedentes em relação ao Banco do Brasil S/A. Ademais, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, na proporção de 70% a serem pagos aos advogados da PREVI e 30% a serem pagos aos patronos do autor. 1.1. Recurso da ré (PREVI) aviado na busca pela reforma da sentença e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados. Preliminarmente, diz que é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não aplica o CDC a ela. No mérito, defende que o STJ no julgamento do recurso repetitivo, Resp 1.312.736/RS (Tema 955), reconheceu a impossibilidade de integração dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 1.2. Recurso do autor interposto visando a reforma da sentença para que: a) seja afastada a coisa julgada, com a condenação do banco nos itens a e b da inicial; b) seja revisado seu benefício especial temporário (BET); c) seja respeitada a preservação dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias e respeitada a metodologia prevista no art. 30 do regulamento da PREVI; d) se determine que, não apenas as horas extras, mas também os seus reflexos repercutam na revisão de seus benefícios; e) incidam juros de mora desde a data da interpelação extrajudicial. Havendo negativa de provimento dos pedidos elencados acima ou se dê provimento a eventuais recursos dos réus, ainda que parcialmente, que o Banco do Brasil seja condenado a reparar todos os prejuízos por ele sofridos, nos termos do item iv do pedido formulado na inicial. Ademais, em caso de não provimento do apelo, sejam apreciadas as possíveis violações às normas: arts. 17, 485, VI, e 927, do CPC, arts. 1o, 2o, 9o, 14, IV, 18, 19, 21, 32 e 68 da Lei Complementar no 109/01, arts. 3o e 6o da Lei Complementar no 108/01, arts. 186 e 927 do CC, para efeitos de prequestionamento. 1.3. Contrarrazões da Previ na qual pugna pela prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal nos termos do art. 75 da LC 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do STJ. 1.4. O Banco do Brasil apresenta contrarrazões ao recurso da Previ, nas quais alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a ação e coisa julgada da matéria debatida no presente feito. 1.5. Contrarrazões do Banco do Brasil ao recurso de apelação do autor, onde suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e coisa julgada. 2. Da preliminar de falta de interesse recursal. 2.1. Dispõe o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.2. Na espécie, relativamente ao pedido da PREVI de prévia recomposição da reserva matemática, não se vislumbra a presença de interesse recursal, pois o juiz sentenciante assim consignou. 2.3. Sendo assim, falece interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável ou nada dispôs em contraste ao defendido. 2.4. Recurso da PREVI parcialmente conhecido. 3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 3.1. A relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios, a Previ, e o participante, não se confunde com a relação trabalhista que este manteve com o Banco do Brasil S/A. 3.2. Antes, cuida-se de relações contratuais autônomas que não se comunicam. 3.3. Ademais, as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica própria, possuindo inequívoca legitimidade para compor o polo passivo de ações relativas aos planos de previdência privada que administram, não havendo se cogitar, em regra, da formação de litisconsórcio passivo entre a patrocinadora e a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios. 3.4. Neste sentido, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: ?I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador (tema 936). 3.5. Dessa forma, o patrocinador não integra a relação jurídica discutida nos presentes autos, em que o autor busca a revisão do seu salário de participação e o consequente recálculo do seu complemento de aposentadoria, o empregador constitui parte ilegítima na presente demanda. 3.6. Logo, verifica-se que o entendimento esposado na sentença merece reforma, no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, especialmente se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, pois o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. 3.7. Vale destacar que a legitimidade do Banco do Brasil somente se justificaria em caso de a matéria afetada dizer respeito a eventual cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador, em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no benefício previdenciário), conforme explicitado no voto do Recurso Especial no 1.370.191, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 3.8. Ocorre que, no caso, somente após estudo atuarial a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, em entendendo o autor por verter, além de suas parcelas de custeio, as referentes à cota parte do patrocinador, poderá, em ação própria contra o Banco do Brasil, vindicar indenização pela quantia eventualmente recolhida a menor pelo empregador. 3.9. Preliminar acolhida. 4. Da preliminar de aplicabilidade do CDC. 4.1. Primeiramente, cumpre ressaltar que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). 4.2. Mostra-se, todavia, descabida a insurgência da ré apelante (PREVI), uma vez que a sentença, em nenhum momento, determinou a aplicação do CDC, tendo solucionado a controvérsia limitando-se à incidência das normas constantes do regulamento do plano de benefícios em questão. 4.3. Preliminar rejeitada. 5. Da prejudicial de prescrição. 5.1. A relação estabelecida entre as partes, participante e entidade de previdência privada, tem caráter contratual, regida pelo direito civil, distinta, portanto, da relação de trabalho, que é estabelecida exclusivamente entre empregado e empregador (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 16/08/2018). 5.2. No caso, a pretensão deduzida é de recálculo do benefício inicial concedido, adaptando-o à nova base de custeio, tendo em conta o reconhecimento, em processo trabalhista, do direito a verbas remuneratórias que integram o salário de participação. 5.3. Nos termos do art. 189 do Código Civil, uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 5.4. Segundo a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos". 5.5. No caso, a pretensão de incorporar o valor das horas extras ao cálculo da aposentadoria surgiu com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TST, oportunidade em que foi realizada a remessa dos autos ao TRT em 16/11/12. 5.6. A ação foi proposta em 18/06/15, ou seja, antes do transcurso do prazo de 5 anos. 5.7. Tratando-se, ademais, de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. 5.8. Preliminar acolhida. 6. Do recurso do PREVI. 6.1. Recentemente, houve a ampliação das teses abordadas no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS) através do julgamento dos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021), onde foi fixado o seguinte entendimento: "(...) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. (...)" (REsp. 1740397/RS e 1778938/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 11/12/2020). 6.2. Todavia, em modulação dos efeitos da referida decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015), restou estabelecido pela Corte Superior que: ?(...) nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. (...)" (REsp. 1740397/RS e 1778938/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 11/12/2020). 7. Na hipótese em análise, o autor ingressou na Justiça Comum em 18/06/15, data anterior ao limite fixado pelo referido julgado, de modo que, mesmo já concedido o benefício de complementação de aposentadoria é admitida "a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 7.1. Entendendo pela necessidade de prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos, a orientação firmada em sede de recurso repetitivo, em paralelo, também estabeleceu que para a parte autora efetivamente fazer jus a revisão do benefício de aposentadoria, para incluir as horas extras reconhecidas pela justiça laboral, deveria atender dois pressupostos essenciais: 1) a existência de previsão regulamentar e 2) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte da contribuição cota-parte do empregado. 7.2. No caso dos autos, há regulamentação da matéria, conforme arts. 28 e 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, os quais estabelecem que o salário de participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, incluída as horas extras, conforme decisão em ação trabalhista, ao passo que o salário de benefício constitui a média aritmética dos últimos 36 salários de participação, por meio do qual é calculado o valor do benefício de complemento de aposentadoria pago pela PREVI. 7.3. Já no que se refere a recomposição da reserva matemática, restou estabelecido em orientação firmada pela Corte Superior que deverá a parte autora, a semelhança da condenação do banco empregador na ação trabalhista, realizar previamente a recomposição da reserva matemática com o aporte da respectiva contribuição pessoal (cota-parte empregado) ao plano de benefícios. 7.4. Portanto, correta a sentença ao estabelecer que, preenchidos os requisitos necessários, os pedidos formulados na inicial deveriam ser acolhidos em relação à ré PREVI, mas o cumprimento deles ficaria condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática a ser calculada mensalmente por estudo técnico atuarial, a ser feito em liquidação de sentença. 7.5. Deve-se ressaltar, ainda, que não há como se apurar, nesse momento processual, os valores a serem vertidos em favor da PREVI a título de contribuição empregador/empregado, de modo que a revisão do benefício do autor, e pagamento do novo valor a ser concedido, deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Oportunidade em que será auferida a fonte de custeio, a necessidade de aporte ao fundo da contribuição pessoal da parte (cota parte trabalhador) e comprovação do efetivo recolhimento da contribuição patronal (cota parte empregador) determinada pela Justiça do Trabalho. 8. Da apelação do autor. 8.1. Não cabe determinar à ré que promova a revisão dos benefícios temporários (BET), os quais não decorrem da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit, além de serem temporários. 9. Na forma do disposto no art. 30 do Regulamento, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 9.1. Assim, deve ser acolhido o pedido formulado pelo autor, para que lhe seja facultado preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o art. 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional. 10. Dos juros e correção monetária. 10.1. Na esteira dos mais recentes precedentes desta Corte, os juros moratórios não podem incidir desde a citação, uma vez que a revisão pretendida e o pagamento das diferenças devidas dependem do prévio aporte necessário para incremento dos benefícios (formação da reserva matemática), não podendo, assim, se falar em mora da PREVI, desde aquela data. 10.2. Nesse sentido, e com vistas ao apresentado, deve ser reformada a sentença de modo a fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora como sendo a data em que for recomposta a reserva matemática. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 11. Dos honorários advocatícios. 11.1. No caso em tela, a ação foi julgada procedente em parte e a Previ e o requerente foram condenados, reciprocamente, ao pagamento de 10% do valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o requerente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 11.2. Além de ser sucumbente na causa, a apelante ainda vem resistindo veementemente ao pleito do autor desde o princípio, o que gera mais ônus para o requerente, que será ressarcido por meio da condenação para pagar a sucumbência. 11.3. Ademais, a recorrente não conseguiu demonstrar que os honorários foram fixados de forma exorbitante, haja vista que somente na fase de liquidação de sentença serão calculados os valores. 11.4. Assim, estando de acordo com as normas do CPC a fixação dos honorários de advogado, deve ser mantida a sentença. 12. Prequestionamento. 12.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo autor, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 13. Apelação da ré parcialmente provida. 13.1. Apelação do autor parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja declarada a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, seja o banco condenado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028